Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-61.2023.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Política Pública de Preços
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo e Processual Civil – Ação Civil Pública – Fraude em licitação – Lei Anticorrupção – Sentença de procedência – Condenação das empresas-corrés nas penas de perdimento de bens e valores equivalente ao montante do proveito econômico, multa em igual patamar, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos públicos e de

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo e Processual Civil – Ação Civil Pública – Fraude em licitação – Lei Anticorrupção – Sentença de procedência – Condenação das empresas-corrés nas penas de perdimento de bens e valores equivalente ao montante do proveito econômico, multa em igual patamar, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos públicos e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público por 5 (cinco) anos e, ainda, publicação extraordinária da decisão condenatória, nos termos da Lei Anticorrupção – Continuidade do julgamento do apelo da corréu Caravelas EIRELI, visto a recente homologação de acordo de não persecução cível da corré Movesco com o Ministério Público e o Município de Cananéia. Apelação desprovida.
1. A substanciosa prova produzida conduziu à comprovação do direcionamento da licitação (embaraço, óbice, à competição com o exigido elevado grau de especificidade do objeto), bem como do notório sobrepreço.
2. Prova documental, testemunhal e pericial conclusivas.
3. No mais, como bem sintetizado no técnico parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, "as condutas das empresas recorrentes se enquadram perfeitamente nas hipóteses previstas na Lei Anticorrupção, que visa coibir práticas que atentem contra o patrimônio público e a probidade na gestão da administração."
4. Penalidades que devem ser mantidas em sua extensão, pois não se mostraram desproporcionais ou excessivas.
R. Sentença mantida escorreita e que deve ser mantida in totum. Apelação desprovida.